Tribunal: TJDFT
Processo: 0758660-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Direito tributário e direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ação declaratória c/c repetição de indébito. Imposto de renda de pessoa física. Isenção. Cardiopatia grave não comprovada. Alegação de omissão. Inexistência de vício. Pretensão de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve sentença de improcedência em ação declaratória cumulada com repetição de indébito, na qual a autora pleiteava isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria por suposta cardiopatia grave.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia a definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar, de forma específica, a interpretação do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 e a possibilidade de enquadramento excepcional da cardiopatia da embargante como grave, segundo o Manual de Perícia Médica Oficial do GDF.
III. Razões de decidir
3. O acórdão impugnado examina de forma minuciosa a prova pericial e os documentos médicos, concluindo pela inexistência de elementos clínicos que caracterizem cardiopatia grave, afastando expressamente a hipótese excepcional do Manual de Perícia Médica Oficial do GDF.
4. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, e 1.022.